Tribunal: TJPA
Processo: 0029073-79.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029073-79.2007.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE THEODORO MASSOILER PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESTADO DO PARÁ E COHAB-PA. PRELIMINARES. PRIORIDADE PROCESSUAL. PESSOA IDOSA. REVELIA DA COHAB-PA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. ART. 345, I, CPC. EXTENSÃO E MESMA MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE LAUDO DO IMÓVEL E DECRETO DE EXPROPRIAÇÃO. NÃO OCORRERA NENHUMA ORDEM DE IMISSÃO DA POSSE. NÃO ENTROU EM FASE EXECUTÓRIA. INVASÃO DE ÁREA POR TERCEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS RÉUS NA INVASÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Theodoro Massoller Pereira – representado por Getilce Ayres Pereira, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta, movida em desfavor do Estado do Pará e da COHAB-PA, alegando a ocupação irregular de imóvel pelo Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os réus contribuíram diretamente para a ocupação irregular da área e se houve desapropriação indireta. Duas preliminares: (i) prioridade de tramitação processual devido à idade da inventariante, e (ii) revelia da COHAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concessão da prioridade processual à inventariante idosa, conforme o art. 1.048 do CPC e o Estatuto do Idoso.

4. Afastada a revelia da COHAB, nos termos do art. 345, I, do CPC, devido à defesa comum apresentada pelo Estado do Pará.

5. Ausência de provas de apossamento administrativo ou contribuição direta dos réus na invasão, não configurando desapropriação indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provida apenas para conceder prioridade de tramitação processual. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"Não configurada desapropriação indireta pela ausência de apossamento administrativo ou contribuição direta dos réus para a ocupação irregular do imóvel."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10/2024 a 17/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Theodoro Massoller Pereira, representado pela inventariante Getilce Ayres Pereira, em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por desapropriação indireta em desfavor do Estado do Pará e da COHAB – Companhia de Habitação do Pará, em decorrência de não ter sido comprovado que os réus tenham contribuído pela ocupação desordenada e irregular da área.

A sentença atacada considerou que não há qualquer demonstração de que os réus tenham contribuído de alguma forma para a invasão da área, muito menos há provas de que tenha providenciado após a publicação do ato administrativo, qualquer ato de loteamento e urbanização da área. Assim, apesar de eventual prestação de telefonia, energia, recolhimento de lixo domiciliar e fixação de pontos de transporte coletivo, cabe ao autor a determinação de que o ente federativo tenha feito imissão da posse, sendo essa a condição
si ne qua non
para se cogitar desapropriação indireta.

Irresignados, o Espólio de Theodoro Massoiler Pereira interpôs a apelação aduzindo, preliminarmente, prioridade de tramitação processual, pois o polo passivo é o espólio, mas a inventariante é idosa, e a necessidade de revelia em relação a COHAB por não ter apresentado contestação. E no mérito, alega o efetivo apossamento administrativo, destacando que o ente federativo se imitiu na posse no momento em que declarou de utilidade pública a área em questão, com a finalidade de regularizar a situação dos invasores.

Em sede de contrarrazões, somente o Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a
apelante aduz a prioridade processual
, em virtude da meeira/cônjuge/
inventariante ser pessoa idosa
. Vejamos.

O
art. 1.048 do CPC
relaciona taxativamente as partes que poderão ter prioridade de tramitação, dentre elas no
inciso I

aduz sobre as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
, garantido no art. 71 do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003. No caso em questão, apesar da inventariante Getilce Ayres Pereira estar representando o espólio do falecido,
é pessoa idosa, por isso a prioridade processual se estende a lide em que ela atua.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – Desapropriação
– Pedido de habilitação da legatária dos direitos creditícios decorrentes da presente ação de desapropriação – Condição de legatária (art. 1.923 do Código Civil) – Trâmite da ação de inventário e partilha e da ação de cumprimento de testamento não impede que a apelante figure como demandada nos presentes autos, porquanto detentora de legítimo interesse, mormente porque o Espólio não se interessou pelo processo – Entretanto, somente com o trânsito em julgado da sentença que reconhecer o direito indenizatório e com a solução definitiva das demais questões debatidas nas ações que versam sobre o patrimônio da falecida é que a apelante poderá levantar os respectivos valores – Deferimento do pedido de habilitação da requerente/apelante, para que figure nos autos como demandada – Pedido de gratuidade de justiça – Apelante comprovou que faz jus à gratuidade nos termos do art. 98 do CPC/2015 – Deferimento –
Pedido de prioridade processual – Apelante comprovou possuir mais de 60 anos de idade, fazendo jus à prioridade, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 – Provimento do recurso interposto.

(TJ-SP - AC: 00271767720098260053 SP 0027176-77.2009.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 21/10/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2019). (GRIFO).

Dessa forma, concedo a preliminar de prioridade processual.

Ademais, outra
preliminar é sobre a revelia da COHAB
e, por isso, deveria considerar verdadeiros os fatos arguidos. Vejamos.

O instituto da revelia ocorre quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende, ou seja, é a ausência da contestação por parte do réu e, como consequência, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Todavia, de acordo com o
art. 345, inciso I, CPC:
“a revelia não produz efeito mencionado no art. 344 se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”
.
Além disso,
para gerar tais efeitos
, a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s), ou seja, em
matérias de defesa de interesse comum ou geral
.

No caso em questão, os apelados são o Estado e a COHAB, onde ambos foram citados pela parte autora em relação a desapropriação indireta como responsáveis pela invasão de indivíduos na área, além da prestação de serviços como luz, energia, dentre outros, por isso, deveriam realizar a indenização à parte apelante. Entretanto, como o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 4127236) e a defesa deles é extensível ao outro por serem de mesma matéria,
a revelia da COHAB fora afastada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA DA UMA DAS RÉS, MAS DEIXOU DE APLICAR OS SEUS EFEITOS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PLEITO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE A AGRAVADA FAZER USO DAS TESES DE DEFESAS APRESENTADAS. IRRELEVÂNCIA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELOS DEMAIS REQUERIDOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 345, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50258035120238240000, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 10/08/2023, Segunda Câmara de Direito Civil). (GRIFO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL.
ATENDIMENTO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO. TEMA 940 DO STF. REVELIA. EFEITOS.
PLURALIDADE DE RÉUS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UM DELES. ART. 345, I, CPC.
Considerando que a parte autora alegou ter sofrido prejuízos, em razão da atividade de médico preposto do hospital prestador de serviço público de saúde conveniado ao SUS, de rigor reconhecer que não está caracterizada a legitimidade passiva ad causam do agente público.Art. 37, § 6º, CF c/c o art. 485, VI, do CPC. Precedentes do STF. TEMA 940. CARÁTER VINCULANTE.
À luz do inserto no art. 345, I, do CPC, havendo pluralidade de réus e a apresentação de contestação por um deles, a revelia não produz o efeito do art. 344 do CPC.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51184015720238217000 CRUZ ALTA, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

O ponto nodal da presente demanda é se ocorrera a desapropriação indireta pelos apelados no terreno do espólio de Theodoro Massoller Pereira.

A
desapropriação
consta no art. 5º, inciso XXIV, CF/88 e é o ato pelo qual o poder público retira de um particular a propriedade de um bem, com o objetivo de utilizá-lo para
fins de interesse público, mediante indenização justa e prévia
. Ela pode ocorrer de forma
direta ou indireta
, e em ambas as modalidades há diferentes tipos e formas de execução.

A
desapropriação direta
ocorre quando o poder público age de forma formal e ostensiva, seguindo os trâmites legais, para transferir a propriedade de um bem para si, já a
desapropriação indireta
acontece quando há uma situação irregular ou ilegal, onde o poder público se apropria de um bem imóvel sem observar o devido processo legal da desapropriação direta. Isso ocorre, por exemplo, quando o governo ocupa um terreno particular, constrói uma obra pública sem formalizar a desapropriação e não paga a indenização devida.

No caso em questão, de fato houve elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel pela COHAB, com área de 21ha 29a 37ca, perímetro de 1.891,65m e fora estipulado o imóvel no valor de CR$ 4.343.914,80 (quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil reais, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos) no dia 30/08/1993 (ID 4127233 – fls. 28/39). Além disso, houve o Decreto de Desapropriação nº 1674/1993 no dia 05/06/1993, conforme publicado no D.O. do Estado no dia 13/06/1993 (ID 4127233 – fl. 38).

Todavia,
nunca ocorrera nenhuma ordem de imissão na posse
pelo judiciário
e sequer ocorreu determinação administrativa
, tanto que 15 (quinze) anos depois houve a interposição da ação pelo espólio de Theodoro Massoller Pereira e de acordo com a GEPO-Gerência da COHAB no dia 05/07/2006,
a área encontrava-se totalmente ocupada irregularmente
por edificações consolidadas de cunho residencial
e nunca teria ocorrido registro de pagamento pelo Estado do Pará
referente a área (ID 4127233 – fl. 25).

Ademais,
não há qualquer prova
de que o Estado do Pará ou a COHAB
tenham contribuído para a invasão da área, tenham

loteado ou permitido edificação das residências
, não colaborando para a ocupação desordenada e irregular. Outro ponto de suma importância é que a desapropriação sequer entrara na fase de execução, onde o ente federativo tem um lapso temporal de 05 (cinco) anos para concretizar atos que simbolizem o interesse de transformar a área, contado da publicação do decreto expropriatório. Ou seja, os apelados tinham até o dia 13/06/1998 para realizar algo no terreno, fato este que nunca acontecera.

Por fim,
em relação a suposição de que tenha ocorrido a desapropriação indireta do Estado pelo fato de ter ocorrido prestação de serviços
por concessionárias, como telefonia, energia, recolhimento de lixo domiciliar e fixação de pontos de transporte público aos indivíduos que invadiram a área,
em nada caracteriza responsabilidade ou contribuição dos réus, visto que não foram responsáveis pela invasão do terreno.

Tal visão advém da
jurisprudência consolidada do STJ
de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois
a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INVASÃO DE ÁREA PARTICULAR. LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO APOSSAMENTO E CONDUTA POSITIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS. DIFERENÇAS. OBJETO DO FEITO.

1. Trata-se da Ação Ordinária de desapropriação indireta proposta por Setran Empreendimentos Ltda. contra o Estado do Maranhão, tendo em vista a ocupação de terreno (287.647,00 m2 no município de São José de Ribamar/MA) de propriedade daquela empresa por quantidade indeterminada de pessoas. (...)

2. Oportuno registrar uma peculiaridade do feito. A embargante (Setran Empreendimentos Ltda.) adquiriu da empresa C .O. Aragão o bem imóvel três anos após haver a invasão da área. E mais, àquela época já existia disputa judicial a respeito do desapossamento (Processo 28/1990 - Reintegração de Posse). Esse fato era de conhecimento prévio da empresa e é incontroverso nos autos. TRAMITAÇÃO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM

3. O juiz de primeiro grau julgou o pedido procedente. Reconheceu expressamente que a causa de pedir se baseava nesse duplo fundamento: "(...) nota-se pela exordial que a pretensão indenizatória se escora em causa de pedir relativa à realização de serviços pelo Estado na área e na oferta de promessas pelos representantes do ente público no sentido de indenizar o proprietário anterior, devendo o mérito revelar o cabimento de tal argumento" (fl. 216 - grifo nosso).

4. Houve condenação na quantia de R$ 5.420.315,00 (data-base em 12/2002: fl. 89), além de juros moratórios de 6% a.a., a partir do trânsito em julgado, e juros compensatórios de 12% a.a., a contar da data do esbulho. Só para se ter melhor noção do principal atualizado, utilizando-se o IPCA (IBGE) de dezembro de 2002 a janeiro de 2015, o valor remonta a R$ 11.014.979,53. Calculando-se a quantia pelo mesmo período, mas com o indexador pelo INPC (IBGE), a importância chega a R$ 11.043.547,92.

5. Em linhas gerais, pode-se dizer que o TJMA seguiu a linha do juiz monocrático, no que se refere ao direito indenizatório em si. CONTEXTO PROCESSUAL NO STJ

6. No julgamento do Agravo Regimental, a Turma manteve decisão monocrática proferida pelo Min. Humberto Martins, Relator, que reconheceu inexistir direito à indenização, e a ementa do acórdão expõe as seguintes passagens (fl. 588): a) "O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o Estado do Maranhão não transgrediu o direito de propriedade do particular, porém fez promessas - noticiadas, inclusive, pela mídia -, sobre a regularização de área invadida aos ocupantes, e que, por isso, o Estado deveria ser 'compelido apropriar-se da área ocupada, com o consequente pagamento de indenização' (e-STJ fls. 346-347)"; b) "A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. (Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010)"; c) "Inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta. (Precedente: REsp 1041693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.112009, DJe 2.2.2010)".

7. Em seguida, a parte manejou Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pelo e. Min. Relator Humberto Martins, com efeitos modificativos, para não conhecer do Recurso Especial. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA SEGUNDA TURMA

8. Esta Colenda Segunda Turma tem precedentes no sentido de que a mera realização de obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já ocorrera não caracteriza, por si só, conduta positiva da Administração Pública. E mais, que a mera expedição de decreto expropriatório tampouco enseja indenização. Para que exista o direito indenizatório, é necessário que ocorra efetiva participação do Estado no apossamento em si.

9. No julgamento do AgRg no REsp 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.6.2013, DJe 28.6.2013, decidiu-se que:
"Este entendimento se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta.
Precedentes: REsp 1.041.693/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 2.2.2010; AgRg no AREsp 18.092/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 28.3.2012".

(...)

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 18092 MA 2011/0077322-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso, somente em relação a preliminar de prioridade de tramitação processual, conforme art. 1.048 do CPC, devendo ser mantida os demais termos da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/10/2024